Tribunal: STF
Processo: ARE 1432029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNICA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. PREVISÃO DA VANTAGEM NA LEI LOCAL N. 24/90. SÚMULA N. 128 DO TJPE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.



    1. A controvérsia instalada consiste em saber se o Servidor Público Municipal tem direito ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 93, §3, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, a despeito de haver sido revogada em âmbito estadual, continuou prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do referido Município.



    2. Quanto a este tema, faz-se necessário esclarecer que, no âmbito do Município, existem duas normas reconhecendo o direito ao Adicional de Tempo de Serviço, a saber, a Lei no 24/90, de iniciativa do Prefeito, que estabeleceu regime jurídico único para o funcionalismo e outras providências, aí contendo a adoção da Lei no 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Estaduais), a qual reconhecia o direito aos quinquênios em seu art. 166 e parágrafo único, e a segunda norma seria o art. 93 §3º inciso III, da Lei Orgânica Municipal.



    3.O Município apelado instituiu a Lei Orgânica Municipal, em 05/04/1990, prevendo o pagamento do adicional de 5% (cinco por cento) por quinquênio de tempo de efetivo serviço prestado, em seu art. 93, §3, inciso III. Posteriormente, a Municipalidade deixou de implementar a referida verba, sob o argumento de que após o advento da Emenda Constitucional Estadual n°. 16/99, restou suprimido o Adicional por Tempo de Serviço, o que levou o Ente Público a, automaticamente, também suprimir tal direito dos seus servidores



    4. Quando do julgamento da ADI 387736-3, a Corte Especial do TJPE considerou inconstitucional o dispositivo da Lei Orgânica, por flagrante violação ao art. 19, § 1°, IV, da Constituição do Estado de Pernambuco, que reserva privativamente ao Chefe do Poder Executivo a competência para iniciativa de lei concessiva de vantagens pecuniárias a servidores públicos, com efeitos ex nunc.



    5. No entanto, em entendimento já deliberado por esta 1ª Câmara de Direito Público, mesmo com o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. art. 93, § 3°, III, da Lei Orgânica, o direito ao adicional por tempo de serviço permanece garantido aos servidores do Município de Afogados da Ingazeira por força da previsão do art. 8° da Lei Municipal n° 24/90.



    6. Como é sabido, após a Emenda Constitucional Estadual n° 16, publicada em 04 de junho de 1999, o pagamento do adicional por tempo de serviço teve fim em âmbito estadual. No entanto, conforme entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, aos servidores municipais é devido o adicional por tempo de serviço até que lei local revogue expressamente o benefício. Confira-se: Súmula n° 128 do TJPE: É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999.



    7. Vigente até os dias atuais o art. 8°, da Lei Municipal n° 24/90, necessário se faz reconhecer o direito dos servidores do Município de Afogados da Ingazeira à percepção de ATS por cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço público prestado.



    8. Apelação cível provida, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o Município de Afogados da Ingazeira implemente nos vencimentos/proventos da parte autora/apelante os valores referentes ao adicional por tempo de serviço no percentual de 5% por quinquênio de efetivo serviço prestado, com o pagamento das prestações vencidas, respeitados a prescrição quinquenal e os valores eventualmente já adimplidos.



    9. Juros e correção monetária conforme disposto nos Enunciados nº 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público.



    10. Invertidos os ônus de sucumbência, com a definição do percentual quando liquidado o julgado, conforme disposto no art. 85, §§3° e 4°, inciso II, do CPC.



    11. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente